Tribunal: TJMT
Processo: 1014440-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014440-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. THIAGO CRUZ F. G. BARBOSA
PACIENTE:
ALDO VINÍCIUS LARA LIMA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1001463-38.2020.811.0046 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no art. 180, caput, do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o subscritor do writ relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/06/2020, sendo-lhe arbitrada fiança pela autoridade policial no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), cuja quitação restou prejudicada em razão da precariedade da situação financeira do favorecido nesta ordem.
Prossegue relatando que ao receber o auto flagrancial, o d. magistrado singular concedeu a liberdade provisória aos demais flagrados e decretou a prisão preventiva do increpado, como forma de acautelar a ordem pública e garantir a regular aplicação da lei penal; o que, na intelecção do causídico, configura evidente violação à liberdade de locomoção do paciente, a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.
Desta feita, a ilustrar a aventada coação ilegal, o causídico ressalta a excepcionalidade da medida extrema e as alterações promovidas pela Lei n.o 13.964/19 no Código de Processo Penal, para então sustentar que estão ausentes, in casu, os requisitos legais da prisão preventiva, notadamente aquele pertinente ao periculum libertatis [art. 312 do CPP], haja vista inexistirem elementos concretos aptos a indicar em que medida a liberdade do favorecido nessa ordem põe em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo, até mesmo porque, o paciente confessou a prática do crime de receptação perante a autoridade policial e, por ser delito cometido sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, admite a substituição do recolhimento por providências cautelares alternativas (art. 319 do CPP), as quais, segundo o causídico, são suficientes e mais adequadas à hipótese em voga.
Demais disso, ainda buscando demonstrar a ilegalidade da prisão processual ora vergastada, argumenta que o paciente encontra-se segregado desde o dia 26/06/2020 e até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o inquérito policial não havia sido concluído e encaminhado à autoridade judicial, o que para além de configurar excesso de prazo, viola o art. 10 do CPP, que estipula o prazo de 10 (dez) dias para finalização do procedimento investigatório em se tratando de réu preso e sua subseqüente remessa ao juízo competente.
Diante de tais argumentos, e fazendo alusão ainda à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, com a consequente necessidade de reavaliação das prisões provisórias à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de “conceder o benefício da REVOGAÇÃO/LIBERDADE ao Paciente (...) ou ainda aplicação de medida cautelar diversa da prisão”, com a conseqüente expedição de alvará de soltura em seu favor.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Instrui a ação mandamental com a documentação digital registrada sob o ID 49672979 e ID 49672981.
É o relato do essencial.
Decido.
A princípio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Em um exame sumário das decisões combatidas (ID 49672979, p. 39-45; ID 49672981, p. 03-05), verifico que a d. autoridade tida por coatora converteu a custódia em flagrante em preventiva por vislumbrar indícios suficientes do provável envolvimento do paciente com o delito patrimonial pelo qual está sendo investigado, consubstanciados, em especial, nas declarações prestadas por ele na Delegacia de Polícia, eis que teria afirmado perante a autoridade policial que havia sido contratado por um indivíduo identificado como “CAREC” para transportar até a Bolívia o veículo S10, placa QBJ5470, proveniente de crime, devendo entregá-lo no país vizinho a um terceiro de alcunha “NEGO” (ID 49672979, p. 93-95); tudo a revelar o fumus comissi delicti.
Por outro turno, ao discorrer acerca do periculum libertatis, vislumbro que a d. autoridade impetrada bem esclareceu a indispensabilidade da cautelar extremada para garantir a aplicação da lei penal e acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito perpetrado, argumentos que, ao menos nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, se mostram válidos e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Nesse sentido:
“[...] Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública [...]”. (STF, AgRg no HC 176.246, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019). Grifei.
Nessa toada, por ora, não há como considerar as decisões absurdas, desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, pois, aparentemente, encontram-se lastreadas em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a tornar temerário o deferimento liminar da liberdade ao paciente, mesmo que condicionada ao cumprimento das providências cautelares alternativas, máxime porque, ainda que eventualmente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada (vide: Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).
E quanto à propalada ilegalidade da prisão decorrente do excesso de prazo para finalização do inquérito policial, destaco que em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que o procedimento investigatório foi distribuído à 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT na data de 13/07/2020, sob o n.o 1681-83.2020.811.0046 (cód. 149663), a tornar descabida a concessão liminar da ordem à conta da suposta ofensa ao art. 10 do CPP.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais a impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALDO VINÍCIUS LARA LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator